Tribunal: TJSP
Processo: 1000045-21.2016.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. ESCORREITA INDIVIDUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. CABIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA. A AUSÊNCIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, ADEMAIS, NÃO É IMPEDIMENTO À USUCAPIÃO, FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O RECURSO.
Declaratória de usucapião. Escorreita individuação imobiliária. Cabimento no curso da demanda por meio da realização de

Ementa:
DECLARATÓRIA DE USUCAPIÃO. ESCORREITA INDIVIDUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. CABIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA. A AUSÊNCIA DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, ADEMAIS, NÃO É IMPEDIMENTO À USUCAPIÃO, FORMA ORIGINÁRIA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA, PREJUDICADO O RECURSO.
Declaratória de usucapião. Escorreita individuação imobiliária. Cabimento no curso da demanda por meio da realização de perícia. Ausência de matrícula que não é impedimento para a declaração de domínio pela usucapião. Forma originária de aquisição da propriedade.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270639
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000045-21.2016.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que é apelante JOSE
JULIO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado JOSE ROBERTO DE
JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-21.2016.8.26.0553 -Voto no 15681
2
Apelação Cível no 1000045-21.2016.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio (Vara Única)
Apelante: José Julio da Silva
Apelado: José Roberto de Jesus
Voto no 15.681
DECLARATÓRIA
DE
USUCAPIÃO.
ESCORREITA
INDIVIDUALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
CABIMENTO
NO
CURSO DA DEMANDA. PERÍCIA. A AUSÊNCIA DE
MATRÍCULA
IMOBILIÁRIA,
ADEMAIS,
NÃO
É
IMPEDIMENTO À USUCAPIÃO, FORMA ORIGINÁRIA DE
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA,
PREJUDICADO O RECURSO.
Declaratória de usucapião. Escorreita individuação imobiliária.
Cabimento no curso da demanda por meio da realização de perícia.
Ausência de matrícula que não é impedimento para a declaração
de domínio pela usucapião. Forma originária de aquisição da
propriedade.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
A sentença de fls. 281/285, de relatório adotado, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito e contra ela voltou-se o autor,
pedindo sua reforma. Alegou, em síntese, que a área que pretende usucapir
consiste em terreno dentro de área maior; que juntou memorial descritivo;
que preenche os requisitos para o pedido; e que procede sua pretensão
recursal.
Contrarrazões.
É o relatório.
O
autor
promoveu
demanda
declaratória
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-21.2016.8.26.0553 -Voto no 15681
3
reconhecimento de propriedade pela usucapião e juntou, com a inicial,
memorial descritivo datado de 2015 (fls. 13/14). Na sequência, requereu a
emenda à referida petição e juntou novo memorial, datado de 2016 e com
diferentes informações (fls. 37/38).
No curso da demanda, o Cartório de Registro de Imóveis
de Santo Anastácio/SP observou discrepâncias quanto à descrição do imóvel,
inclusive a respeito da construção que nele teria sido erigida (fls. 63/66). O
Delegado Registrador também encaminhou aos autos certidão da Transmissão
no 18.141, de março de 1.966, de venda e compra da Fazenda Ribeirão dos
Índios, ato notarial referido no segundo memorial descritivo apresentado pelo
autor.
Determinou-se, assim, a juntada da respectiva certidão
imobiliária de inteiro teor sobre o imóvel litigioso, mas o autor informou que
“O imóvel usucapiendo faz parte de área maior não tendo sido
desmembrado. De forma que a certidão de inteiro teor se encontra às fls.
65/66” (fls. 80).
Deu-se sequência à tramitação, com citações, nomeação
de curado especial, expedição de ofícios e oitiva de testemunhas em
audiência.
Adveio, então, a sentença recorrida que julgou extinto o
processo, sem resolução de mérito, ao argumento de que não individuado o
imóvel usucapiendo, prejudicando a identificação de proprietário e dos
confrontantes; além disso, anotou que o imóvel carece de matrícula
imobiliária, documento que seria indispensável à propositura da demanda em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-21.2016.8.26.0553 -Voto no 15681
4
tela.
Com efeito, a escorreita individuação do imóvel cuja
declaração de domínio pretende o autor é de ser efetivamente providenciada
no curso da demanda, seja por meio do memorial descritivo, seja pela juntada
de certidão de matrícula imobiliária. No caso dos autos, todavia, como houve
discrepância, entre os dois memoriais descritivos juntados pelo autor, e o lote
não está matriculado nas tábuas imobiliárias, para se levantar descrição apta a
registro, é imperiosa a produção da prova técnico pericial.
A perícia, nesses casos, é de ser feita no início da
tramitação do processo, já que a descrição do bem permite conhecer o
proprietário registral e os confinantes, que devem ser necessariamente citados
na ação em curso. Além disso, possibilita que as Fazendas Públicas apontem
eventual interesse na causa.
Vê-se que foram citados nos autos os proprietários e os
confinantes indicados pelo autor, mas como há dúvidas sobre a efetiva
descrição e localização do terreno sobre o qual se diz senhor, não se mostrou
seguro o ciclo citatório providenciado.
Anoto, nessa linha, que o autor afirmou que seu terreno
está encravado em fazenda que tudo indica é aquela referida na transmissão
no 18.141. Mas é imperiosa a confirmação de tal alegação, para a adequada
tramitação do processo e, ao final, correta solução da causa.
Não fosse apenas isso, na hipótese de procedência do
pedido será aberta a matrícula imobiliária, oportunidade em que a descrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000045-21.2016.8.26.0553 -Voto no 15681
5
do bem é de ser anotada pelo oficial registrador. A ausência de prévia
matrícula, ademais, não configura qualquer impedimento à usucapião, que se
trata de forma de aquisição originária de domínio e, portanto, implica na
abertura da matrícula própria.
Incidindo no caso os princípios da celeridade e da
economia processual, e observando-se que o processo foi promovido em
2016, nele havendo diversos atos e providências que eventualmente poderão
ser aproveitados, demonstra ser a melhor solução a anulação da sentença para
a produção da prova pericial, providenciando-se o que for de rigor na
sequência do conhecimento do teor do laudo.
Pelo exposto, anulo de ofício a sentença para que seja
produzida a prova técnico-pericial nos termos explicitados, prejudicado o
recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR